Tribunal: TJMT
Processo: 1000851-68.2021.8.11.0110
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000851-68.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BATO TSERENHIMINI XAVANTE - CPF: 044.853.221-22 (APELADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA – APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA PRETENSÃO PELO JUÍZO –
ERROR IN PROCEDENDO
– SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Incide em
error in procedendo
, a sentença que julga extinto o feito sem analisar a impugnação apresentada pela requerida, de modo que deve-se anular o ato em questão e retornar os autos ao juízo de origem para uma decisão reavaliada, assegurando a completa prestação jurisdicional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000851-68.2021.8.11.0110

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: BATO TSERENHIMINI XAVANTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis-MT,
Dra. Lorena Amaral Malhado
, lançada nos autos do cumprimento de sentença da ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por
BATO TSERENHIMINI XAVANTE
, que julgou extinto o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925 do CPC, considerando

que houve o cumprimento integral da obrigação por parte do executado.

A apelante, em suas razões recursais aduz que o magistrado não poderia extinguir o cumprimento de sentença, uma vez que não fora apreciada a impugnação ao cumprimento de sentença, tendo o recorrente realizado o depósito em garantia do juízo.

Ante o exposto, requer o provimento do recurso, para anular a r. sentença recorrida, e, por conseguinte o retorno ao Juízo de origem para que seja apreciada a defesa apresentada pelo apelante (id. 174384808).

Sem contrarrazões da parte apelada, embora devidamente intimada (id. 174964672).

Preparo recolhido, conforme id. 174758681.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
BATO TSERENHIMINI XAVANTE
ajuizou a ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais em desfavor
BANCO BRADESCO S/A
, que foi julgada parcialmente procedente para declarar a nulidade do contrato descrito na inicial, bem como determinar a restituição na forma simples dos valores descontados do benefício do autor, a ser acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desembolso (Súmula 54, STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Ainda, condenou as partes ao pagamento do ônus sucumbencial, em proporções iguais (50%) diante da sucumbência recíproca.

Posteriormente ao trânsito em julgado, sobreveio a petição de cumprimento de sentença.

Ato contínuo, em 27/03/2023 o executado

juntou comprovante de pagamento a título de garantia do juízo, objetivando apresentar impugnação ao cumprimento de sentença (id. 174385845).

Posteriormente, na data de 13/04/2023, o exequente manifestou concordando com o valor depositado, requerendo expedição de alvará judicial eletrônico.

Em seguida, o executado apresentou sua defesa em id. 174385849, contudo, sobreveio a sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925 do CPC, considerando

que houve o cumprimento integral da obrigação por parte do executado, sem analisar a impugnação apresentada pelo apelante.

Irresignado, o banco recorrente interpôs recurso de apelação em face dessa sentença.

Infere-se dos autos que, após realizar depósito judicial para garantir o juízo, o apelante apresentou impugnação, alegando excesso de execução, requerendo o reconhecimento do “
reconhecer o excesso de execução de R$ 1.334,68, devendo ser restituído ao executado, sob pena de enriquecimento ilícito
” (sic).

Quanto a tal pedido e diante de todos os atos processuais que se seguiram, tem-se que o juízo singular extinguiu o feito sem analisar a peça de defesa do apelante.

Assim, verifica-se a configuração do
error in procedendo
em razão da sentença julgar extinto o feito sem analisar a impugnação apresentada pela requerida, de modo que deve-se anular o ato em questão e retornar os autos ao juízo de origem para uma decisão reavaliada, assegurando a completa prestação jurisdicional.

Em situações análogas, a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ACORDO EXTRAJUDICIAL – CORRETO ENQUADRAMENTO DO CASO – INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 485, III DO CPC – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Incide em error in procedendo, a sentença que julga extinto o feito, pautada no art. 487, III, “b” do CPC, se as partes, ante a existência de acordo extrajudicial firmado, requereram a desistência da ação, conforme art. 485, VIII, do CPC.”
(N.U 1011683-81.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 13/08/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DETERMINAÇÃO DE PENHORA FATURAMENTO DA EMPRESA – PRETENSÃO DE INVALIDADE – MULTA APLICADA SOBRE CLÁUSULA CONTRATUAL INEXISTENTE – APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA PRETENSÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – ERROR IN PROCEDENDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO –– RISCO DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL - NULIDADE DA DECISÃO - RECURSO PROVIDO.
Caracterizado o error in procedendo pela ausência de análise da impugnação apresentada pela parte, em que se discute questões pertinentes ao cumprimento de sentença, a pretensão de discussão na esfera recursal resulta na supressão de instância com ofensa ao duplo grau de jurisdição.
A decisão que determina penhora de valores em desfavor do executado sem apreciação de questões levada a efeito ao juízo de primeiro grau, torna-se passível de causar lesão e prejuízo irreparável, resultando na sua nulidade por erro de procedimento. É elementar para a validade do ato decisório, que este resolva todas as questões que as partes venham a submeter ao Juízo.
Configurado, portanto, o error in procedendo, impõe-se a anulação do referido ato, e a consequente devolução dos autos ao juízo de origem, para que se profira nova decisão, com a correta e abrangente entrega da prestação jurisdicional
.”
(TJ-MT - AI: 10141404920178110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/05/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2018)

Desta feita, não pode a parte ser prejudicada por erro do judiciário, sendo patente a necessidade de observância do devido processo legal, com processamento do feito, com a devida apreciação da impugnação apresentada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que o feito tenha regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023